Tribunal: STF
Processo: ARE 899816
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Nomeação após expirado o prazo de validade. Impossibilidade. Ofensa à Constituição Federal. Precedentes. 



    1. Ofende a Constituição Federal (art. 37, incisos II e III e § 2º) a nomeação de candidato após expirado o prazo de validade do concurso. 



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).